Tribunal: CARF
Processo: 18186.723986/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723986/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO VIEIRA MEDRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. ISENÇÃO. SÚMULA
CARF 42. DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO. FORMALISMO
MODERADO.
Nos termos da Súmula n.o 42 não incide o imposto sobre a renda das pessoas
físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Conforme documentos juntados pelo recorrente a verba recebida decorre de
desapropriação para fins de reforma agrária, podendo os documentos serem ser
acolhidos em sede recursal pelo princípio do formalismo moderado e verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE EDUARDO VIEIRA
MEDRADO contra o Acórdão de impugnação proferido pela DRJ de origem (11a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723986/2019-42
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723986/2019-42

DRJ/RJO) que julgou improcedente a defesa apresentada pelo contribuinte e manteve a autuação
no montante de R$ 28.465,49, atualizado à época do lançamento, decorrente de imposto suplementar.
O lançamento que diz respeito ao ano calendário 2015, exercício de 2016, ocorreu em
razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$
125.304,97, em razão de constatações nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual
foi identificado o recebimento de valores decorrentes de ação judicial federal.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 71/73 o recorrente aduz o seguinte:
- que os valores recebidos decorrem do processo judicial n.o 33245-3, recebidos
em duas parcelas, mediante alvarás judiciais 162/2015, e alvará judicial 193/2015, da 7a Vara
Cível Agrária da Seção Judiciária do Estado da Bahia, 1a Região, informando os exatos valores
que dão conta do total identificado pela Receita Federal do Brasil.
- alega que o recorrente é filho de um dos autores da ação contra o INCRA, que
resultou no recebimento dos rendimentos auferidos na ação judicial, sendo, portanto, quantia
recebida a título de herança, e que a ação diz respeito à de indenização por desapropriação de
imóvel rural, transformando-se em transferência patrimonial declarada como rendimentos isentos
e não tributáveis, segundo legislação vigente e a constituição federal.
- Cita a súmula CARF n.o 42, onde diz que não incide o imposto sobre a renda das
pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se dá em razão do recorrente ter recebido valores de pessoa jurídica,
baseando-se a autoridade lançadora nas DIRFs enviadas à RFB pelo Banco do Brasil, decorrentes de
decisão judicial proferida pela justiça federal.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723986/2019-42

no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores, ou seja: no ano-calendário que foi
auferida a renda.
Entretanto, alega o recorrente que o valor integral identificado pela fiscalização se dá
a título de danos morais decorrentes de desapropriação para fins de reforma agrária, que seu genitor
teria ingressado contra o INCRA.
Após o encerramento do inventário do genitor falecido e doação da sua genitora (fls.
25/34), o recorrente passou a ser o legítimo herdeiro, na qualidade de sucessor. Com isso, o
contribuinte se habilitou na ação judicial e assumiu a condição de polo ativo da ação de execução.
Diante dos rendimentos tidos como isentos pelo contribuinte, em razão de
indenização por desapropriação para fins de reforma agrária, e compulsando-se os autos, verifica-se
nos Ofícios COREJ/IT, às fls. 17/19, no campo relativo ao assunto, referência à desapropriação (DL
3365/41, Lei 4132 e DL 554/69).
A decisão de piso não acolheu o pedido do contribuinte pelo seguinte motivo:
“Ocorre que sem a sentença judicial ou outros documentos que demonstrem cabalmente
que o todo o montante percebido pelo interessado corresponde à indenização de
desapropriação, e que esta foi para fins de reforma agrária, imune por força do art. 184
da Constituição da República Federativa do Brasil e regulamentada pela Lei n°
8.629/1993 (art. 1°), a seguir reproduzidos, não há como cancelar a infração. Repete-se
que a fonte pagadora informou os rendimentos pagos como tributáveis”.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte junta ao feito documentos que
comprovam que os valores percebidos decorrem de fato que de verba à título de indenização por
desapropriação do imóvel em razão de reforma agrária, conforme certidão narrativa do processo de
e-fl. 74. Somado a isso os alvarás judiciais de e-fls. 75 e 76, consoante os depósitos judiciais de e-fls.
77 e 78, confirmam que a quantia identificada foi exatamente aquela indicada pela fiscalização.
Assim, os documentos juntados em fase recursal foram capazes de afastar a acusação
fiscal, diante da prova e hábil e idônea que comprova o direito do contribuinte, podendo ser acatadas
diante do formalismo moderado e em busca da verdade material.
A Constituição Federal em seu art. 184 assim dispõe:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
(...)
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
A Súmula CARF n.o 42 assim dispõe:
“Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.”
Solução de Consulta COSIT no 105/2014, assim dispõe:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA:
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP. REFORMA A SOLUÇÃO
DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723986/2019-42

indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e
determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas auferidas a
título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou por
interesse social. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002,
art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ
no 1.114, de 2012.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, entendo ser possível dar provimento ao recurso do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital